Tribunal: TJMT
Processo: 1042738-97.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042738-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MAURO PEREIRA ARANDA GOMES - CPF: 409.011.811-53 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. REGIME DE SUBSÍDIO QUE EXCLUI A CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30%, sob a alegação de exercício de função em ambiente de risco elevado à integridade física, nas dependências do sistema penitenciário estadual.

Nos termos do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010, o regime remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estruturado por meio de subsídio, parcela única que inviabiliza o acréscimo autônomo de outras vantagens remuneratórias.

O art. 20 da referida legislação estabelece expressamente os adicionais e indenizações admitidos: ajuda de custo, insalubridade, serviço extraordinário e adicional noturno, sem qualquer previsão legal do adicional de periculosidade, revelando omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário.

A aplicação da CLT (art. 193, II e §1º) ou da Portaria MTE nº 1.885/2013 (NR-16) não se mostra viável, tendo em vista que o servidor é regido por estatuto jurídico próprio (regime estatutário), não se submetendo às normas celetistas, salvo se houver previsão expressa de aplicação subsidiária, o que não ocorre no caso em apreço.

A criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal expresso viola os princípios constitucionais da legalidade (CF, art. 37, caput) e da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 37, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ademais, a jurisprudência da Primeira Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que não é possível o deferimento de adicional não previsto em lei local. Veja-se:

“Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode criá-lo por decisão judicial.”

(TJMT – N.U
1023310-32.2023.8.11.0001 – 1ª Turma Recursal – Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
–
Julg
. 25/09/2023 – DJE 28/09/2023)
.

A sentença de origem, portanto, não merece reparos, sendo mantida por seus próprios fundamentos, em razão da inexistência de previsão normativa que sustente o pleito do recorrente.

Nos termos do art. 46 da Lei n
.
9.099/95, a presente súmula de julgamento serve de acórdão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

Advirto à parte quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância recursal protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Por fim,
determino o
DESSOBRESTAMENTO
em relação ao IRDR n
.
1001289-16.2023.8.11.9005 – Tema 08 – TJMT
, eis que o caso em tela trata de policial penal e não de servidor da vigilância educacional, objeto da suspensão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025